Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708484-20.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI RECORRIDO: SUPERMERCADO ABS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a sucessão empresarial irregular da Agravada, em que a Agravante requer a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a mencionada sucessão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve a sucessão empresarial irregular da Agravada. III. Razões de decidir 3. A configuração da sucessão irregular de empresas, com o intuito de lesar credores, pode ser inferida da identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada e quadro societário. 4. No caso em apreço, não é possível o reconhecimento da sucessão empresarial irregular, porquanto a suposta sociedade empresária sucessora não possui o mesmo quadro societário da sociedade empresária sucedida. IV. Dispositivo de tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese jurídica: “A configuração da sucessão irregular de empresas, com o intuito de lesar credores, pode ser inferida da identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada e quadro societário.” __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.146. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.865.290, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024; TJDFT, Acórdão 1.395.029, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 26.01.2022. A parte recorrente aponta violação aos artigos 927, inciso II, e 928, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que existe jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações. Afirma que, no caso concreto, a empresa sucessora mantém o mesmo nome fantasia, o mesmo endereço, o mesmo objeto social e dá prosseguimento à mesma atividade econômica da antecessora, diferenciando-se apenas pela identidade formal, buscando mascarar a continuidade da exploração econômica e afastar indevidamente a responsabilização pelos débitos da sucedida. Acrescenta que deve ser observado o precedente da Corte Superior. Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada DAIANE FERREIRA, OAB/DF 47.939. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, inciso II, e 928, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003